Tribunal: TJES
Processo: 5011920-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011920-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO DADINHO LTDA

APELADO: MECANICA DADINHO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IMÓVEIS LIMÍTROFES. USO DE PROPRIEDADE ALHEIA. SEM CONTRAPRESTAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE OUTRA VIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em nosso ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito de propriedade, segundo o qual “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” - Artigo 1.228/CC.
2.
Não me parece razoável, nem tampouco plausível, que seja atribuído à Empresa Apelada o ônus de impedir o seu livre exercício do direito de propriedade pelo fato de que a alteração física no imóvel poderia dificultar -
não impossibilitar
- o acesso de veículos ao estabelecimento comercial da parte autora (Posto de Combustível).
3.
O poder de polícia, segundo Hely Lopes Meirelles, “
é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado
”. (in Direito Administrativo Brasileiro. 32ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2006).

4.
Nos moldes do pronunciamento de primeiro grau de jurisdição “
considerando que a norma jurídica prevê que o ato de construção ou modificação de estabelecimentos localizados em áreas limítrofes às BR dependem de autorização do Poder Público, ante a coercibilidade legal,
não é necessária a imposição jurídica para que ela seja respeitada
, cabendo aos órgãos competentes procederem com a fiscalização dos mesmos, utilizando-se quando necessário, seu poder de polícia
”.
5.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011920-25.2022.8.08.0030

APELANTE:
AUTO POSTO DADINHO LTDA

APELADA:
MECÂNICA DADINHO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de id 6602199, por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por Auto Posto Dadinho Ltda, ora Apelante, em desfavor de Mecânica Dadinho Ltda,
julgou parcialmente procedente
o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) para, confirmando a tutela de urgência, determinar que a parte Ré, ora Apelada, “
se abstenha de realizar qualquer alteração/construção no imóvel indicado nos autos, prazo esse que começou a correr em 13/02/2023 (data da intimação pessoal do réu sobre a tutela) e se findou em 14/05/2023
”.

Alega a parte autora, ora Apelante [Auto Posto Dadinho Ltda], em síntese, que
(1)
possui como atividade econômica o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
(2)
atua no mercado há mais de 40 (quarenta) anos;
(3)
desempenha atividade comercial nas margens da BR-101, em
área contígua
ao imóvel de propriedade da Ré;
(4)
os representantes da Empresa Ré entraram em contato com a autora oferecendo o imóvel para aluguel e como não houve acordo, a negociação não foi adiante;
(5)
no dia 22/11/2022 os réus
informaram aos autores que iriam construir um muro para separação dos dois imóveis
, todavia, os blocos para a construção dos muros posicionados na área limítrofe dos imóveis atrapalham o acesso às bombas de combustíveis;
(6)
as bombas de combustível encontram-se paralela à BR-101, para facilitar a manobra dos caminhões;
(7)
o posicionamento das bombas é esse há anos, de modo que não pode o réu impedir o acesso às bombas pelo seu imóvel de forma abrupta;
(8)
os blocos deixados no imóvel estão inviabilizando o abastecimento de mais de um caminhão por bomba ao mesmo tempo e, por consequência, gerando prejuízos à autora. Ao final, pugna que seja deferida medida cautelar para determinar que os réus se abstenham de efetuar obras no imóvel.

A sentença foi de
parcial procedência
para determinar que a Empresa Ré, pelo prazo de 90 (noventa) dias, se abstenha de realizar qualquer alteração/construção no imóvel indicado nos autos, prazo esse que começou a correr em 13/02/2023 (data da intimação pessoal do réu sobre a tutela) e se findou em 14/05/2023.

Nas razões de recurso (id 6602206) a Apelante pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
a construção do muro apenas na divisa dos imóveis não impediria o acesso de veículos à área livre do terreno da recorrida;
(2)
“
absoluta ausência de outorgas públicas a permitir a construção do muro objeto da lide
”;
(3)
“
a recorrida não apresentou sequer alvará municipal para a obra pretendida
”;
(4)
“
para construir nas margens da BR-101/ES/BA é necessário respeitar as normas sobre faixa de domínio e área não edificante da rodovia, e necessariamente possuir, além das outorgas municipais, autorização do DNIT ou da concessionária da rodovia, o que não possui a recorrida”
.

Em nosso ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito de propriedade, segundo o qual “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” - Art. 1.228 do Código Civil.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior, nos seguintes termos:
"a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma
situação de fato
, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum,
e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio
(Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada”.

Nessa perspectiva, em que pesem as alegações recursais, não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida.

Isto porque, conforme salientado pelo Magistrado singular, “
é certo que o réu possui pleno direito de utilização da integralidade do imóvel que lhe pertence, não podendo ser privada o uso ou qualquer uma das outras faculdades sem sua prévia anuência. Por outro lado, é nítido que a parte autora exerce atividade empresarial naquela área há muitos anos, utilizando-se de parte do imóvel do réu para facilitar o acesso às bombas de combustível que ficam próximas à área limítrofe do imóvel. Todavia, tal fato por si próprio, não gera direito adquirido em favor do autor, pois a utilização do imóvel pelo autor para acesso ao seu imóvel importa em caso de mera tolerância, a qual não induz na obtenção de posse ou de qualquer direito sobre a propriedade alheia (art. 1.208 do CC)
”.

Destarte, pelas provas produzidas nos autos, principalmente as fotos do local descrito pelas partes, percebe-se, com facilidade, que há possibilidade da parte autora adequar o seu estabelecimento comercial para que o acesso dos seus clientes se dê pelo seu imóvel, sem que seja necessário utilizar o imóvel da parte ré para tanto, sendo, portanto, demasiado impor a Empresa Demandada que tolere
sem qualquer contraprestação
a utilização do seu bem pela parte autora
ad eternum
.

Outrossim, não me parece razoável, nem tampouco plausível, que seja atribuído à Empresa Apelada o ônus de impedir o seu livre exercício do direito de propriedade pelo fato de que a alteração física no imóvel poderia dificultar -
não impossibilitar
- o acesso de veículos ao estabelecimento comercial da parte autora (Posto de Combustível).

Prosseguindo, no que diz respeito à alegada ausência de autorização dos órgãos competentes para a construção de obras nas proximidades de rodovias, tenho que razão não lhe assiste.

No Estado Democrático de Direito, as restrições de direitos individuais são admitidas, nos limites do interesse público, pelo exercício do poder de polícia e pela
autotutela inerentes à Administração Pública.

O poder de polícia, segundo Hely Lopes Meirelles, “
é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado
”. (in Direito Administrativo Brasileiro. 32ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2006).

Um dos meios de atuação do poder de polícia é a fiscalização das atividades e bens sujeitos ao controle da Administração Pública.

Constatadas as irregularidades na edificação do imóvel, por exemplo, ao Município cabe o exercício do poder de polícia no embargo da obra, prevalecendo a supremacia do interesse público sobre o privado. Assim, poderá ser o proprietário notificado das irregularidades, com a possibilidade de regularização dos vícios ou, se for o caso, de apresentação de defesa, discussão não inserida no âmbito do Poder Judiciário.

É necessário esclarecer que, como regra geral, na análise dos atos administrativos, ao Poder Judiciário cabe apenas analisar se é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo.

Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência.

Assim, nos moldes do pronunciamento de primeiro grau de jurisdição “
considerando que a norma jurídica prevê que o ato de construção ou modificação de estabelecimentos localizados em áreas limítrofes às BR dependem de autorização do Poder Público, ante a coercibilidade legal,
não é necessária a imposição jurídica para que ela seja respeitada
, cabendo aos órgãos competentes procederem com a fiscalização dos mesmos, utilizando-se quando necessário, seu poder de polícia
”.

Em outras palavras, o fato da Empresa Apelada possuir (ou não) autorização dos órgãos públicos para a realização de obras em seu imóvel é matéria que extrapola os limites descritos nestes autos, estando inserida no âmbito da Administração Pública.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando a verba honorária em R$ 1.000,00 (hum mil reais), totalizando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)